Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-35.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011107-35.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. MULTA FIXADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON por infração às normas de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa; (ii) a legalidade do valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente motivado e fundamentado, afastando a alegação de nulidade.

4. O controle judicial limita-se aos aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo flagrante abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso.

5. A multa administrativa foi fixada em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

6. A fixação do valor da penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apresentando caráter pedagógico e socioeducativo, sem configurar violação ao art. 56, inc. I, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O controle judicial de atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo em casos de abuso de poder ou desvio de finalidade. 2. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON, devidamente motivada e fundamentada, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não enseja intervenção judicial para alteração do valor.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42; 46; 51, IV e XV; 56, I; e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0028127-85.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, Apelação Cível nº 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos Embargos à Execução n. 1011107-35.2019.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade no processo administrativo, mantendo a multa aplicada. Houve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida executada.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças das taxas que resultaram na instauração do processo administrativo em seu desfavor, a saber: Taxa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Registro de Contrato, cobrança de Seguro de Proteção Financeira e cobrança de Imposto sobre Operações. Em razão disso, pleiteia a decretação da nulidade das multas aplicadas.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas em id. 249463295.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade no processo administrativo, mantendo a multa aplicada. Houve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida executada.

In casu
, cuida-se de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multa pelo PROCON, em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor.

Inicialmente, no que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 –
Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido”. (TJMT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

Pois bem.

O apelante, em suas razões recursais, requer a declaração de nulidade das multas aplicadas e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada, argumentando que as tarifas cobradas do consumidor são legais, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade em sua conduta. Ocorre que, ao analisar o processo administrativo que deu origem às multas aplicadas, verifica-se que o fator predominante avaliado na esfera administrativa foi a ausência de informação adequada e clara ao consumidor. Senão vejamos:

“(...) Em primeiro plano, conforme documento constante nos autos, constata-se que a reclamada BANCO ITAUCARD S/A não observou o que estabelece o artigo 6º, inciso III, artigo 39, inciso V, artigo 42; artigo 46 e artigo 51, incisos III, IV e XV, da Lei nº 8.078/90. Vejamos os citados artigos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

III - transfiram responsabilidades a terceiros”

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”

Nesse caso, o consumidor encontra-se em desvantagem, exagerada
, com flagrante violação do art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90, enquanto, por parte da instituição ocorre o enriquecimento sem causa,
bem como, é direito da pessoa que obtém o financiamento receber informações detalhadas e claras acerca de todas as cobranças que serão acrescidas ao valor das parcelas pagas. O direito a informação tem por fim conceder ao consumidor outro direito, qual seja, o de livre escolha, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do código de defesa do consumidor.
(...) (destaquei).

Desse modo, entendo que não há fundamento para a declaração de nulidade do processo administrativo, considerando que a multa aplicada foi devidamente motivada e fundamentada, conforme exposto.

Vale destacar que o dever de informação nas relações de consumo assume especial relevância em contratos bancários, dada sua complexidade e tecnicidade, bem como a vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi conduzido em conformidade com os procedimentos legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, não há qualquer nulidade no processo administrativo.

Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas desse órgão limita-se ao controle de legalidade, o que significa que, se o ato administrativo foi praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, salvo em casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

Portanto, diante da inexistência de ilegalidade, é legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento para declarar a nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, bem como a existência de circunstância atenuante, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa, não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando assim, 12% (sete por cento) em favor da parte apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024